Tribunal: TJPA
Processo: 0818976-05.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818976-05.2022.8.14.0028

APELANTE: DIONICE FRANCA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Dionice Franca da Silva, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A decisão recorrida declarou a inexistência do contrato, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro; e (iii) a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca das condições contratadas, especialmente sobre a dinâmica do cartão de crédito consignado, não bastando a mera assinatura do contrato.

A ausência de provas sobre o desbloqueio e a utilização do cartão, bem como sobre o envio de informações claras à consumidora, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida presume a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário, justificando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da angústia e do abalo emocional causados pelos descontos reiterados no benefício previdenciário da agravada sem seu consentimento informado, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00 proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar que o consumidor teve ciência inequívoca das condições da contratação do cartão de crédito consignado, não bastando a mera assinatura do contrato.

A ausência de informação adequada sobre a contratação do cartão de crédito consignado e a ausência de uso efetivo do serviço pelo consumidor configuram falha na prestação do serviço, justificando a nulidade do contrato.

A cobrança indevida de valores presume a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem consentimento informado configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.05.2019; TJ-MG, AC nº 10000211164496001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco BMG S.A.
, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deu provimento ao recurso de
Dionice Franca da Silva
, reformando a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

A decisão monocrática reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a declaração de inexistência do contrato, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00

.

Em suas razões recursais, o Banco BMG S.A. sustenta, em síntese:

(i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o contrato foi validamente assinado pela agravada e que esta realizou saques e pagamentos mínimos mensais sobre a fatura;

(ii) a ausência de ato ilícito, alegando que prestou todas as informações necessárias à consumidora, afastando qualquer violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;

(iii) a inexistência de dano moral, defendendo que não houve falha na prestação do serviço e que a consumidora usufruiu do crédito concedido;

(iv) a necessidade de, caso mantida a condenação, redução do quantum indenizatório, por não se mostrar proporcional aos fatos alegados

.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando que jamais contratou o cartão de crédito consignado, que não reconhece a utilização dos valores disponibilizados, e que foi induzida a erro, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado tradicional
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à
legalidade da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC
, bem como à
ocorrência de dano moral e à repetição de indébito em dobro
.

A agravada afirma que nunca contratou cartão de crédito consignado e que desconhecia a forma de desconto aplicado em seus proventos

.

O Banco agravante, por sua vez, sustenta a regularidade do contrato, alegando que a agravada assinou digitalmente o termo de adesão e que houve transferência dos valores contratados para conta da consumidora

.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o mero fornecimento de contrato assinado não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, sendo necessário comprovar que a consumidora teve ciência inequívoca das condições pactuadas, em especial da dinâmica de funcionamento do cartão de crédito consignado
.

Neste caso, não há provas de que a agravada tenha efetivamente utilizado o cartão ou desbloqueado-o, tampouco de que tenha sido devidamente informada sobre a contratação. Ademais, a ausência de comprovação de envio do cartão e de sua utilização indica violação ao dever de informação do fornecedor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Dessa forma, deve ser mantida a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente.

No que tange à devolução de indébito, o agravante pugna pela devolução simples dos valores descontados, sob o argumento de que não agiu de má-fé
.

Contudo, conforme entendimento consolidado, quando há cobrança indevida de valores, presume-se a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário. No caso, o banco não demonstrou a regularidade da cobrança, motivo pelo qual se aplica a repetição do indébito em dobro, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado.

(STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

O dano moral decorre da angústia e do abalo emocional causados pela cobrança indevida, além do desconto reiterado no benefício previdenciário da agravada, sem seu consentimento informado
.

O valor da indenização foi arbitrado em R$ 5.000,00, quantia que se mostra proporcional e razoável diante da conduta da instituição financeira e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos
.

Dessa forma, não há razão para modificação do quantum indenizatório.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que:

Reconheceu a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC;

Determinou a repetição do indébito em dobro;

Fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025